Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-76.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-76.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA

Advogado(s)
:
RENATO DE ASSIS PINHEIRO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por herdeiros do segurado falecido contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
. Os apelantes postulam indenização securitária decorrente de roubo de veículo objeto de contrato de proteção veicular celebrado pelo
de cujus
, bem como indenização por danos morais pela negativa injustificada de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros do segurado possuem legitimidade ativa para pleitear direitos decorrentes do contrato de proteção veicular; e (ii) saber se é válida a negativa de cobertura securitária com base em cláusula restritiva não adequadamente informada ao consumidor no momento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para suceder o
de cujus
nos direitos decorrentes do contrato de seguro, com fundamento no art. 1.784 do Código Civil, que estabelece a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos. A legitimidade para pleitear indenização securitária vincula-se ao vínculo contratual estabelecido com a seguradora, não necessariamente à titularidade formal do bem segurado.

4. A relação estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As cláusulas restritivas de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º, do CDC).

5. Configura quebra da boa-fé contratual objetiva a conduta da seguradora que aceita segurar veículo com determinada característica, cobra regularmente os prêmios e, no momento do sinistro, nega cobertura com base exatamente na característica que conhecia desde o início da relação contratual.

6. A negativa injustificada de cobertura securitária, em situação de extrema vulnerabilidade decorrente de roubo à mão armada, caracteriza dano moral indenizável, extrapolando os meros dissabores cotidianos e configurando abalo à dignidade dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a apelada ao pagamento de indenização securitária e danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 1.784; CDC, arts. 6º, IV, 46 e 54, §4º; CPC, arts. 485, VI, 487, I e 1.013, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00338764720198190204, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2023; TJ-MG, AC 10000210511580001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 13ª Câmara Cível, j. 20.05.2021; TJ-BA, Apelação 80018413320218050230, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000297-76.2023.8.05.0250, em que figuram como apelante ELIANE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO e outros (2) e como apelada ASSOCIACAO MINEIRA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.